Tribunal: TJES
Processo: 5001301-70.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001301-70.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA CARLOS GUILHERME e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão ou erro material.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001301-70.2021.8.08.0030

EMBARGANTE
S
:
LUCAS GUILHERME COUTINHO e ARIEDNA GUILHERME COUTINHO

EMBARGADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

LUCAS GUILHERME COUTINHO
e
ARIEDNA GUILHERME COUTINHO
opuseram Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 7387426, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto,

mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nas razões de Id 7674302, os embargantes sustentam, em síntese, que o aresto é omisso e possui erro material, pois:
I)
desconsiderou a existência de Parecer de Avaliação de Impacto favorável, sem justificativa;
II)
equivocou-se ao assumir como premissa que os depoimentos das testemunhas, tomados em instrução processual, enquanto meio probatório, não eram suscetíveis de, sem o concurso de outras e demais provas, demonstrar fatos relevantes conducentes a uma decisão favorável.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por não ter se manifestado acerca da existência de Parecer de Avaliação de Impacto favorável. Isso porque referido documento não constitui indicativo absoluto e suficiente do exercício da atividade pesqueira de modo habitual, e o
decisum
embargado asseverou expressamente que, do conjunto probatório, não se depreendia o preenchimento de tal condição, como se pode observar do seguinte excerto:

[...] Por outro lado,
depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que os autores afirmam que sofreram em decorrência do desastre
.

In casu
, os apelantes alegam que exerciam a pesca comercial (Lucas Guilherme) e para subsistência (Ariedna Guilherme) de modo informal, sem o atendimento dos critérios estabelecidos na legislação específica.

Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se a
inexistência
de demonstrativos de que os recorrentes exerciam atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental.

Não vejo como extrair das provas dos autos, assim, indicativos mínimos da efetiva realização de pesca de forma habitual e, consequentemente, dos supostos prejuízos suportados pelos autores. Em determinados processos em que existem evidências da atividade comercial, entendo possível até mesmo que se faça prova dos lucros cessantes em fase de liquidação, todavia, no caso vertente, inexistem indicativos de que a atividade era realmente exercida pelos recorrentes.

Nesse sentido, tem-se que, conforme bem pontuado pelo magistrado de piso, os relatos apresentados pelas testemunhas (Id 7034470) – que, inclusive, não foram contundentes – não se revelam aptos, por si só, a comprovar a prática da atividade pelos apelantes. [...]

Do mesmo modo, com relação ao suposto erro material, tem-se que, em verdade, não aponta o embargante qualquer equívoco a ser sanado, mas simples irresignação quanto ao entendimento adotado por esta c. Câmara que consignou ser necessário que os relatos das testemunhas fossem corroborados também por prova documental.

Ademais, importa ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.